Tribunal: STF
Processo: MS 38972
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PELO TCU DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DESPROVIDO. 

Decisão: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença de Alexandre Henriques de Lucena, por meio do qual pleiteia o desarquivamento dos presentes autos e informa que o Tribunal de Contas da União não cumpriu a ordem mandamental expedida.
Nesse sentido, o peticionante narra esta ação foi julgada procedente (Doc. 34), tendo ocorrido o trânsito em julgado no dia 15/09/2023 (Doc. 43). Relata em sucessivas petições que, a despeito de haver condenação do TCU, até os dias atuais não houve o cumprimento da determinação de registro da aposentadoria do impetrante (Docs. 44, 52, 54, 56 e 59).
Afirma que o TCU, mesmo ciente da ordem, no processo interno nº TC 020.264/2022-4, pretende rediscutir o processo de aposentadoria, contrariando a decisão deste Supremo Tribunal Federal, consoante se verifica da leitura do Acórdão 8835/2022 da Segunda Câmara do TCU (Docs. 57 e 62). Requer, por fim, 

“a) A intimação do Tribunal de Contas da União para, no prazo legal, cumprir a decisão transitada em julgado, anulando o ato de aposentadoria e republicando-o de acordo com a ordem judicial proferida;
b) A imposição de multa diária em caso de descumprimento, nos termos do art. 537, §1º do Código de Processo Civil; 
c) A expedição de ofício ao Ministério Público para apuração de eventual crime de desobediência; 
d) A condenação do TCU ao pagamento dos valores descontados indevidamente, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, contados da data da cessação irregular da Parcela Opção 193 dos proventos do impetrante. 
e) A concessão da preferência de tramitação em razão da idade do impetrante; 
f) outras medidas que Vossa Excelência entender pertinentes para o fiel cumprimento da decisão judicial, visto que o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª região só pode publicar novo ato de aposentadoria após a comprovação da anulação por parte” (Doc. 54)
O Tribunal de Contas da União se manifestou negando ter descumprido a decisão judicial prolatada em 30/6/2023 (Doc. 68). Esclarece que, em 17/10/2023, o processo TC 020.264/2022-4 foi encaminhado para sorteio de novo relator. Informa que, em 22/2/2024 o novo relator, em despacho, relatou que:

“6. Em atendimento à deliberação do STF, foi expedido pela Conjur o Memorando n. 765/2023-Conjur (peça 20), em 9 de outubro de 2023, à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal – AudPessoal para que, entre outra medida, adote, no âmbito das atribuições dessa unidade, providências para cumprimento da deliberação judicial, inclusive mediante expedição das comunicações a quem de direito.
Assim, restituo o processo, preliminarmente, à AudPessoal para que comunique, via Seproc, com a urgência que o caso requer, ao Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região que o Acórdão 8.835/2022-TCU-2ª Câmara foi anulado, na íntegra, pelo STF em decorrência da ordem concedida no MS 38.972/DF. Assim, o ato de concessão de aposentadoria de Alexandre Henriques de Lucena, contendo a vantagem denominada “opção”, foi tacitamente registrado pelo TCU e os proventos devem ser pagos na forma em que a aposentadoria foi concedida, ou seja, sem a supressão da referida vantagem, haja vista não mais persistir a determinação contida no subitem 1.7.1.1 da referida deliberação da Corte de Contas.
Após a referida providência, os autos devem retornar ao meu gabinete para apreciar a proposta contida na instrução constante da peça 24 de adoção de providências para a revisão de ofício do ato registrado tacitamente, nos termos do § 3º do art. 11 da Resolução-TCU 353/2023” (Doc. 68)
Prossegue, esclarecendo acerca do registro tácito da aposentadoria, verbis:
“Por esse motivo conclui-se que, a partir do registro tácito do ato de concessão, é possível a sua revisão, no prazo de 5 anos, com base no aludido artigo da lei de processo administrativo.
Esse entendimento é plenamente compatível com o disposto no art. 260, § 2º, do Regimento Interno do TCU, in verbis:
§2º O acórdão que considerar legal o ato e determinar o seu registro não faz coisa julgada administrativa e poderá ser revisto de ofício pelo Tribunal, com a oitiva do Ministério Público e do beneficiário do ato, dentro do prazo de cinco anos da apreciação, se verificado que o ato viola a ordem jurídica, ou a qualquer tempo, no caso de comprovada má-fé.
(...)
Contudo, isso não impede que o TCU, seguindo o que o próprio STF decidiu no referido RE, possa apreciar novamente o ato concessório de Alexandre Henriques de Lucena, de acordo com o procedimento previsto no Regimento Interno do TCU de revisão de ofício, por estar dentro do prazo para tanto.
Assim, diante da suposta irregularidade apontada no ato concessório, encaminhem-se os autos à AudPessoal para que instaure procedimento de revisão de ofício, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 353/2023” (Doc. 68)
Após devidamente intimada para manifestar-se sobre as alegações do TCU (Doc. 75), a parte exequente quedou-se inerte (Doc. 77).

É o relatório. DECIDO.

In casu, consoante relatado acima, o pedido visa o cumprimento de decisão desta Suprema Corte, a qual estabeleceu, in verbis:

“Ex positis, com base no artigo 205 do RISTF, CONCEDO A SEGURANÇA, a fim de anular o ato coator e determinar ao TCU que registre a aposentadoria do impetrante nos termos em que concedida pelo órgão de origem.” (Doc. 34)
A anulação do ato coator ocorreu em razão da constatação de decurso do prazo decadencial do TCU para rever a concessão inicial da aposentadoria. A referida decisão, entretanto, não tem o condão de tornar imutável a aposentadoria do impetrante, apenas tendo sido reconhecida a sua homologação tácita. 
O ato de concessão da aposentadoria é complexo, nos termos do Tema 445 da sistemática da repercussão geral.
Nos termos do voto do Relator:
“Ultrapassado o que seria o prazo razoável, definido pela legislação como sendo de cinco anos, o Tribunal de Contas não fica impedido de exercer seu poder-dever de, no exercício da competência de controle externo conferida pela Constituição (art. 71, III, CF/88), julgar, para fins de registro, a legalidade das concessões de aposentadorias ou pensões. O transcurso do interregno temporal de cinco anos apenas faz surgir, para o servidor público aposentado, o direito subjetivo de ser notificado de todos os atos administrativos de conteúdo decisório e, dessa forma, de manifestar-se no processo e ter seus argumentos devidamente apreciados pelo Tribunal de Contas”. (RE 636553, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-02-2020)
Ademais, o impetrante manteve-se silente sobre a questão, mesmo após intimado para manifestar-se sobre o cumprimento da sentença.
Ex positis, RECONHEÇO O CUMPRIMENTO da decisão transitada em julgado. Arquivem-se os autos.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente